Tribunal: TJMT
Processo: 1025986-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025986-58.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), ERMES GOMES BEZERRA - CPF: 377.992.901-53 (AGRAVANTE), HELIO SILVA PARENTE - CPF: 086.247.981-91 (AGRAVADO), MARIA DE FATIMA LIMA PARENTE - CPF: 109.723.581-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI no 1025986-58.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: ERMES GOMES BEZERRA

AGRAVADOS
:

HELIO SILVA PARENTE e MARIA DE FATIMA LIMA PARENTE

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE HASTA PÚBLICA – PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEIS - POSSIBILIDADE- ARTIGO 835, XIII DO CPC/15 - EXPRESSÃO ECONÔMICA - REGISTRO DA MATRÍCULA - DESNECESSIDADE - DISCUSSÃO DE POSSE E NÃO DE PROPRIEDADE -

RECURSO PROVIDO.

A penhora pode incidir sobre direitos de qualquer de bens, desde que possam ser traduzidos em valores econômicos. Assim, nos termos do artigo 835, inciso XIII, do CPC/15, é cabível a penhora de direitos possessórios incidentes sobre bem imóvel do executado, ainda que registro no Cartório de imóveis esteja irregular, posto que, o que se discute é o direito à posse e não à propriedade, o qual será valorado adequadamente quando da fase de avaliação.

Para tanto, basta que conste no edital a situação do imóvel e que eventual arrematante poderá perdê-lo a qualquer momento, caso não seja possível a regularização da posse ou haja a procedência de

ação do proprietário visando reaver o bem.-

R E L A T Ó R I O

RAI no 1025986-58.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: ERMES GOMES BEZERRA

AGRAVADOS
:

HELIO SILVA PARENTE e MARIA DE FATIMA LIMA PARENTE

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ERMES GOMES BEZERRA
em face da decisão interlocutória proferida na

Execução no 1025986-58.2020.8.11.0000 - Código no 23761
, ajuizada contra
HELIO SILVA PARENTE

e

MARIA DE FATIMA LIMA PARENTE
, que indeferiu o pedido de realização de hasta pública no imóvel penhorado, sob o argumento de que as matrículas 338 e 339 encontram-se bloqueadas por ordem da diretoria do fórum de Itaúba-MT.

Em suma, aduz o agravante que ajuizou a aludida ação de execução em desfavor dos ora agravados, cujo valor da dívida inicial era de R$ 357.053,65 (trezentos e cinquenta e sete mil cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos), representada por um Instrumento Particular de Confissão de Dívida.

Informa o agravante que os executados foram devidamente citados em
01/02/2011
, através da Carta Precatória de Código 417482, oriunda da Comarca de Cuiabá-MT, cujo mandado de citação foi juntado aos autos em
08/02/2011
, porém, deixaram de efetuar o pagamento da dívida e não opuseram embargos à execução.

Pondera que em
19/07/2011
o valor da dívida já era de
R$ 521.302,53 (quinhentos e vinte e um mil trezentos e dois reais e cinquenta e três centavos)
, indicando à penhora os
direitos possessórios
a que faz jus o executado sobre a área de
600 hectares da Fazenda Dois Netos
, localizada dentro de uma área maior de aproximadamente 2888,92 hectares.

Afirma o agravante que antes da constrição realizada, já sabia que as matrículas das áreas eram deslocadas, razão pela qual foi requerida a
penhora sobre os direitos possessórios
, e não o domínio e propriedade, já que tinha conhecimento que os executados eram somente possuidores da área.

Pontua que a penhora dos direitos possessórios foi deferido pelo Juízo em
29/10/2013
, contudo, o Oficial de Justiça efetuou a constrição sobre
400 hectares dos direitos possessórios
, conforme "AUTO DE PENHORA" lavrado em
08/08/2014
, cuja avaliação realizada em
21/08/2014
apurou o valor de
R$780.714,19 (setecentos e oitenta mil, setecentos e quatorze reais e dezenove centavos)
. Declara ainda que após outras duas reavaliações, em
31/01/2019
foi novamente realizada uma última reavaliação da área pelo
INSTITUTO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS DE MATO GROSSO DO SUL LTDA
, encontrando o valor de
R$ 2.321.110,78 (dois milhões trezentos e vinte e um mil cento e dez reais e setenta e oito centavos
), enquanto a dívida já era de
R$ 1.228.488,13 (um milhão duzentos e vinte e oito mil quatrocentos e oitenta e oito reais e treze centavos).

No mais, pontua que independentemente dos bloqueios das matrículas, os atos expropriatórios podem ter prosseguimento sobre os direitos possessórios, os quais independem de registros de matrícula, citando situação análoga realizado em outro processo sobre parte de área das mesmas matrículas deslocadas.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso, de modo que penhora dos direitos possessórios realizada há mais de 12 anos seja levada à hasta pública, com nomeação pelo Juízo de leiloeiro.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 70311464
.

As informações foram prestadas pelo Juízo da causa no
ID no 709224469
.

As contrarrazões vieram no
ID no 75156976
, oportunidade em que a parte apelada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, defendendo a decisão singular, bem como informa a existência de várias hipotecas sobre o imóvel, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI no 1025986-58.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: ERMES GOMES BEZERRA

AGRAVADOS
:

HELIO SILVA PARENTE e MARIA DE FATIMA LIMA PARENTE

V O T O

Eminentes pares.

Primeiramente, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Aliás, para melhor compreensão transcrevo fragmento do
decisum
singular da lavra da Juíza de Direito LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI:

"(...)
Pelo exposto, afasto a impugnação apresentada pelo executado e, por consequência, homologo o laudo pericial de fls. 510/535. Expeça -se alvará de levantamento quanto à última parcela dos honorários periciais à conta informada às fls. 508/509. Por outro lado, deixo, por ora de nomear leiloeiro para a realização de hasta pública, uma vez que as matrículas no 338 e no 339 encontram -se bloqueadas por ordem da diretoria do fórum da comarca de Itauba/MT, conforme de vislumbra às fls. 343/348. Assim, intime -se a parte autora para prestar os devidos esclarecimentos quanto aos bloqueios contidos nas matrículas (restrições, limitações), a fim de que se conclua acerca da efetividade de eventual designação de hasta pública, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, façam os autos conclusos para análise e deliberações. Cumpra -se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito.
" -

ID no 69460960
.

Conforme se denota, o douto Juiz singular homologou o laudo pericial, todavia, deixou de nomear leiloeiro para a realização de hasta pública, sob o fundamento de que as matrículas no 338 e no 339 encontravam-se bloqueadas por ordem da diretoria do Fórum da Comarca de Itaúba-MT.

Pois bem.

Não é de se olvidar que resta pacificado nos tribunais, inclusive no STJ, que se afigura possível a penhora e alienação em hasta pública de direitos possessórios relativos a imóveis com matrículas irregulares e aqueles pertencente a ente público,
uma vez que a constrição não incidirá sobre o bem (propriedade) propriamente dito, mas recairá sobre os direitos possessórios a ele relativos, os quais possuem expressão econômica e são aptos à satisfação da dívida exequenda,

Vale ressaltar que a
posse, como estado de fato juridicamente protegido que é, em diversos casos pode obter conteúdo econômico, financeiro, alçando-se, dessa forma, ao indiscutível status de direito. Não fosse assim, um efetivo direito, não haveria que se falar em prescrição aquisitiva, ou eventual posse mansa e pacífica objetivando tornar-se proprietário da coisa, ou mesmo, poder-se-ia tal possuidor defender-se da coisa esbulhada ou turbada.

Assim, tem-se que a posse, por ser um direito, se mostra necessariamente passível de penhora e alienação em hasta pública em processo executivo. Inclusive, não há vedação legal à penhora de direitos de uso sobre imóvel, pelo contrário, a constrição encontra amparo na previsão contida no
artigo
835, XIII, do CPC/15 (
antigo artigo 655, XI, do CPC/73
):

"Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

XIII - outros direitos."

Ademais
, a parte agravada, em contrarrazões, sequer demostrou o desejo de um dia pagar a dívida, tampouco questionou a penhora e a alienação de direitos possessórios, defendendo apenas a regularização das matrículas, bem como das garantias hipotecárias e demais penhoras de terceiros que existem registradas sobre o imóvel.

Alinhadas essas premissas, não sobejam dúvidas que o agravante não pode ficar à mercê da disposição da agravada de não viabilizar a satisfação do crédito executado. Afigurando-se a penhora postulada a única forma, no momento, de viabilizar possível expropriação e liquidação da obrigação exequenda.

Aliás, conforme acima delineado, a matéria resta pacificada nos tribunais, inclusive no STJ:

"RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS. À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO. PENHORA SOBRE IMÓVEL SITUADO EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 13/STJ. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
1. Tratando-se de imóvel situado em condomínio irregular, a penhora não recairá sobre a propriedade do imóvel, mas sobre os direitos possessórios que o devedor tenha. 2. O artigo 655, XI, do Código de Processo Civil prevê a penhora de direitos, o que autoriza a constrição do direito possessório, em especial nas situações em que o direito possui expressão econômica e integra o patrimônio do devedor.

3. A admissibilidade de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional pressupõe que tribunais distintos tenham interpretado um mesmo tema de maneira divergente. Súmula n. 13/STJ. 4. A mera transcrição do inteiro teor dos julgados tidos como divergentes é insuficiente para a comprovação de dissídio pretoriano viabilizador do recurso especial. 5. Recurso especial não-conhecido.
(STJ REsp 901.906/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2015, DJe 11/02/2015)

"
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. BEM IRREGULAR. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil, verificam-se os diversos bens sobre os quais a constrição judicial pode incidir, prevendo, portanto, a possibilidade de a penhora recair sobre "outros direitos". 2. A constrição não incidirá sobre o bem propriamente dito, mas recairá sobre os direitos pessoais a ele relativos. Assevera-se que tais direitos são sujeitos à alienação, portanto, não é razoável impossibilitar a satisfação do crédito da Exequente com base na afirmação de que o bem em questão é impassível de alienação em hasta pública ou leilão, sendo que os direitos possessórios ostentam expressão econômica. 3.
Diante da existência de valor econômico dos direitos possessórios sobre o bem irregular, não há óbice à penhora sobre os respectivos direitos conferidos à parte executada.
4. Agravo de instrumento provido."
(TJDF - AGRAVO DE INSTRUMENTO 0726462-20.2019.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2020, publicado no DJE: 16/3/2020)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXECUÇÃO- HASTA PÚBLICA- PENHORA E EXPROPRIAÇÃO DE DIREITO DE POSSE DE BEM IMÓVEL- POSSIBILIDADE-
A penhora pode incidir sobre direitos de qualquer espécie, desde que possam ser traduzidos em valores econômicos. Assim, nos termos do artigo 835, inciso XII e XIII, do CPC/15, é cabível a penhora de direitos possessórios incidentes sobre bem imóvel do executado, ainda que não tenha o bem registro no Cartório de imóveis
."
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0133.02.001807-2/002, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/07/2017, publicação da súmula em 18/07/2017)

Portanto, conforme se vê, a penhora de direitos possessórios é plenamente cabível independentemente de qualquer registro no cartório, posto que, como já dito, o que se discute aqui e o direito à posse e não à propriedade.

Se não fosse o bastante, a venda em hasta pública não tem o condão de regularizar a propriedade, que continua pertencendo àquele que a detém perante o registro imobiliário.

De mais a mais, inexiste possibilidade de as partes e de possível arrematante alegar danos de difícil reparação ou prejuízo, uma vez que basta constar no edital de leilão que aquele que venha a adquirir o bem em futura hasta pública, deverá

estar ciente

da situação do imóvel e que poderá perdê-lo a qualquer momento,

caso não seja possível a regularização da posse

ou

de procedência de eventual ação do proprietário visando reaver o bem.

No mais, vale salientar que pelos documentos de I
D no 69460963 - Pág. 5/8
,
1.000 hectares
localizado na área maior de 2.888,92

da mesma Fazenda Dois Netos, nas mesmas matrículas,

foi objeto de penhora, adjudicação (
28/02/2014
) e imissão de posse do adjudicante (
24/07/2014
), sem que houvesse qualquer objeção do Poder Judiciário.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, não há dúvidas de que a decisão singular deve ser reformada, de modo a permitir a hasta pública dos direitos possessórios penhorados, contudo, devendo constar no edital a situação do imóvel e que eventual arrematante poderá perdê-lo a qualquer momento, caso não seja possível a regularização da posse ou de procedência de eventual ação do proprietário visando reaver o bem.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para determinar que o Juízo singular proceda a nomeação de leiloeiro, a fim realização de hasta pública, alertando-o que deverá constar no edital a situação do imóvel e que eventual arrematante poderá perdê-lo a qualquer momento, caso não seja possível a regularização da posse ou haja procedência de ação do proprietário visando reaver o bem.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021